Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-28.2005.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000333-28.2005.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OURICANGAS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDREA DO CARMO MOTA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS EM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. FATO INCONTROVERSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. FALHA MECÂNICA NOS FREIOS. FORTUITO INTERNO. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APELADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ouriçangas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito envolvendo ônibus utilizado para transporte de estudantes.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do Município diante de alegação de que o veículo pertencia a terceiro e não estaria em serviço no momento do acidente; (ii) a existência de responsabilidade civil objetiva; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir: A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a responsabilidade do ente público decorre da prestação de serviço público delegado, não sendo afastada pelo fato de o veículo pertencer a particular. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Restou comprovado que o transporte estava vinculado à atividade educacional promovida pelo Município, inclusive com autorização para deslocamento em evento escolar, evidenciando o nexo causal. A alegação de ocorrência fora do horário contratual não afasta a responsabilidade, sobretudo diante da comprovação de que o deslocamento foi autorizado pelo ente público. Inexistente causa excludente de responsabilidade, sendo o evento decorrente de risco inerente à atividade de transporte (fortuito interno). O dano moral é evidente diante das sequelas permanentes suportadas pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O ente público responde objetivamente por danos decorrentes de acidente envolvendo veículo utilizado na prestação de transporte escolar, ainda que operado por particular contratado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0000333-28.2005.8.05.0109,
da Comarca de Irará – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA